Tribunal: STF
Processo: ARE 742722
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF).



    III - Agravo regimental improvido.